Tribunal: TJSP
Processo: 1117596-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 5 HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO. RÉ QUE NÃO PROVOU TER PRESTADO A DEVIDA ASSISTÊNCIA MATERIAL ÀS AUTORAS. ALEGADO ATRASO EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS QUE NÃO FOI PROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO, NO CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO ORA ARBITRADA EM R$ 4.000,00 A CADA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 5 HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO. RÉ QUE NÃO PROVOU TER PRESTADO A DEVIDA ASSISTÊNCIA MATERIAL ÀS AUTORAS. ALEGADO ATRASO EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS QUE NÃO FOI PROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO, NO CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO ORA ARBITRADA EM R$ 4.000,00 A CADA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0001037155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117596-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ENI MARIA BASSO (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e MELISSA
CORREA BARETTA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são apelados GOL
LINHAS AÉREAS S.A. e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1117596-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.035 - O
APELAÇÃO CÍVEL No 1117596-18.2019.8.26.0100 - VOTO No 30.035
APELANTES: ENI MARIA BASSO E MELISSA CORREA BARETTA
APELADOS: GOL LINHAS AÉREAS S.A. E GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL DO F.R. DE SANTO AMARO
MM. JUIZ DE DIREITO: GUILHERME SILVA E SOUZA
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL.
ATRASO
SUPERIOR A 5 HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO. RÉ
QUE NÃO PROVOU TER PRESTADO A DEVIDA ASSISTÊNCIA
MATERIAL
ÀS
AUTORAS.
ALEGADO
ATRASO
EM
DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS QUE NÃO
FOI PROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO, NO CASO
CONCRETO. INDENIZAÇÃO ORA ARBITRADA EM R$ 4.000,00
A CADA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso
de apelação (fls. 181/191), interposto contra a r. sentença (fls.
176/178) que, em ação indenizatória por danos morais, julgou
improcedente o pedido, condenando as autoras a arcar com as custas e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
As autoras recorrem visando à reversão do
julgado. Afirmam que o primeiro trecho do seu voo sofreu atraso, sem
qualquer justificativa, o que acarretou a perda de conexão e em atraso
para a chegada no destino, pois embarcaram em seu último voo mais
de cinco horas depois do horário que estava previsto. Argumentam que
no caso não há hipótese de excludente de responsabilidade. Alegam,
ademais, que não lhes foi prestada a adequada assistência. Pugnam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1117596-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.035 - O
pela procedência dos pedidos inaugurais.
Recurso bem processado, com resposta (fls.
196/204).
Houve oposição ao julgamento virtual.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo parcial provimento do recurso (fls. 224/229).
É o relatório.
2) Admito os recursos, reconhecida sua
regularidade formal. O recurso é tempestivo, preparado e foram
atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Cuida-se de ação indenizatória movida por
ENI MARIA BASSO e MELISSA CORRETA BARETTA contra GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A por força do atraso de seu voo
que sairia de Porto Seguro para Porto Alegre, com conexão em São
Paulo, o que acarretou na perda do voo de conexão e atraso na chegada
do destino, sem que fosse prestada qualquer assistência.
A ação foi julgada improcedente, ensejando a
interposição de recurso pelas autoras.
Em se tratando de pedido dirigido à
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, a
responsabilidade da ré deve ser aferida sob a incidência do Código de
Defesa do Consumidor que, em seu artigo 14, caput, estabelece a
responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1117596-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.035 - O
causados aos consumidores em decorrência de falhas de serviços e sua
condenação somente pode ser afastada mediante prova de que o
defeito inexiste (CDC, art. 14, § 3o, I), ou seja, de que o serviço foi
prestado de forma adequada ou que teria ocorrido culpa exclusiva do
consumidor.
Neste passo, diante da responsabilidade
objetiva assumida pelo resultado pretendido na contratação do
transporte aéreo, seja sob a égide do Código Civil ou do Código de
Defesa do Consumidor, cumpria à ré o ônus de provar a existência de
força maior ou a adoção das medidas razoavelmente esperadas para
evitar o dano ou a impossibilidade de fazê-lo.
É certo que fatores climáticos que coloquem
em risco a segurança dos contratantes dos serviços de transporte
aéreo consubstanciem causa de força maior extrínseca a eximir a
companhia aérea de responsabilidade por eventual atraso, mas nada a
respeito foi provado pela ré.
Para comprovar tais fatos, limitou-se a ré a
juntar nos autos informações do METAR, extraído da REDEMET,
para comprovar o mau tempo, mas tal documento não indica a
impossibilidade de decolagem, e não menciona a que data se refere.
A consulta extraída do sítio da ANAC tampouco serve para provar o
alegado.
Dada a generalidade dos termos ali
lançados, não é possível concluir que o atraso do voo em questão
decorreu dos fatores meteorológicos alegados pela ré. Trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1117596-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.035 - O
elemento sem força probatória, por não indicar de forma satisfatória
os problemas climáticos ocorridos na data dos fatos que impediram o
pouso do voo no período contratado.
Cabe consignar que, considerando o atual
avanço tecnológico, tanto na área de aviação, como de meteorologia,
a irresistibilidade do evento deve ser tamanha a impedir sua
prematura detecção ou contingenciamento, tal como anota o Prof.
MARCO FABIO MORSELLO em importante obra sobre o tema: “[...]
não subsistirá a força maior extrínseca, na hipótese de dano derivado de
referidas condições, quando detectáveis previamente, afigurando-se factível a
tomada de medidas preventivas eficazes, de modo a elidir a irresistibilidade,
ínsita à referida eximente [...] Cumpre observar, outrossim, que, nas hipóteses
em que houver formação de fenômenos meteorológicos adversos, referidos no
parágrafo anterior, quando a aeronave já se encontrar em voo, poderá afigurar-
se imprescindível o desvio de percurso ou até mesmo a aterrisagem em outro
aeroporto, já que a segurança, com a correlata obrigação de proteção aos
passageiros, preponderam in casu, não emergindo, destarte, o dever de indenizar
por eventual atrasado causado para chegada ao local de destino contratado. Da
mesma forma, com o escopo de elidir o dano, a informação meteorológica de
referidos fenômenos, atualmente, também obtida por aparelhagem na aeronave,
possibilitará o cancelamento de voo ainda não iniciado ou seu atraso, com esteio
na força maior extrínseca, que elide a responsabilidade do transportador”
(Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo. Ed. Atlas: São Paulo, 2006, p.
319/320).
Nada disso ficou caracterizado nos autos,
daí porque não é possível reconhecer a causa excludente de
responsabilidade alegada pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1117596-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.035 - O
De toda forma, o pedido de dano moral não
está embasado somente nesse fato, mas também na forma como o
caso foi tratado pela ré, pois ela não prestou a devida assistência à
autora e sua neta, menor de idade.
Dessa forma, configurada a falha na
prestação do serviço, resultando em atraso considerável do voo, e
diante da ausência de prestação de auxílio material, não há como
afastar a sua responsabilidade pelos danos causados às autoras.
4) Isso assentado, deve ser examinada o
cabimento da indenização pleiteada a título de danos morais.
O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.584.465/MG, alterou o entendimento até então
adotado quando à configuração in re ipsa do dano moral na hipótese
de atraso em voo, para exigir, nesses casos, a demonstração, pelo
lesado, da mácula em sua honra e dignidade, fixando os parâmetros
para constatação da ocorrência do dano moral:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
ATRASO
EM
VOO
INTERNACIONAL.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A
TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos
morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1117596-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.035 - O
[...] 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por
companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa
investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que
envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano
moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a
solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos
passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações
claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte
material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave,
acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre
outros... (STJ - REsp 1584465/MG - rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, DJe 21/11/2018).
À vista das premissas fixadas pela e. Corte
Superior também é possível concluir que os transtornos sofridos pelo
autor transbordaram o mero aborrecimento, constituindo dano moral
passível de reparação.
Além do atraso de mais de 5 hora para a
chegada das autoras ao destino, a ré não provou ter-lhes prestado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1117596-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.035 - O
assistência material devida, obrigação de que não se desincumbiu. Há
de se considerar, demais, que uma das autoras é menor de idade, sendo
certo que, em relação a ela, o sentimento de frustração e angústia
experimentados foram ainda maiores.
Em tal quadro, não se pode deixar de
considerar a falha na prestação de serviços de transporte aéreo
contratado, com a frustração da expectativa de viajar na data esperada.
Houve
padecimento
moral
indenizável,
portanto, em razão da quebra da justa expectativa de uma viagem
tranquila e sem intercorrências negativas.
Na lição de SERGIO CAVALIERI FILHO: “O
importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si
mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter.” (Programa de
Responsabilidade Civil. 7. Ed. Atlas: São Paulo, 2007, pág. 81).
Segundo
MARIA
CELINA
BODIN
DE
MORAES: “no momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes tem como
adquirido que o dano moral é aquele que, independente de prejuízo material, fere
direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualize cada
pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as
manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado
moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu
patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza, humilhação à
vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas” (Danos à Pessoa Humana,
Renovar, p. 157).
Assim,
tem-se
por
suficientemente
demonstrados os danos morais sofridos, a justificar a condenação da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1117596-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.035 - O
ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada.
4.1) Com base nesses fatos, a fixação do
valor indenizatório do dano moral deve levar em conta as funções
ressarcitória e punitiva da indenização, bem como a repercussão do
dano, a possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o
dano não pode servir de fonte de lucro.
Nesse
sentido,
esclarece
SÉRGIO
CAVALIERI FILHO que: “... o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar
uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as
condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem
presentes” (Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007,
p. 90).
Assim, diante das peculiaridades do caso
concreto, notadamente a repercussão do evento danoso, o grau de
culpa do agente e a situação econômica das partes, considera-se
pertinente o valor indenizatório em R$ 4.000,00 quatro mil reais --
a cada autora, o que não é ínfimo, nem excessivo, e se mostra em
consonância com os critérios da proporcionalidade.
Tal valor deverá ser acrescido de correção
monetária desde a data da publicação deste acórdão, contando-se os
juros legais, desde a citação, em consonância com o verbete 362 da
súmula do STJ e o disposto no art. 405 do Código Civil, por envolver
a hipótese responsabilidade contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1117596-18.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 30.035 - O
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso, para julgar procedente em parte a demanda e condenar a
ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
4.000,00, a cada autora, no total de R$ 8.000,00. Sucumbente, arcará
a ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação, já
considerado o êxito recursal.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator